Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-61.2020.8.11.0050
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002657-61.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO CARDOSO LUCAS - CPF: 352.518.911-72 (APELANTE), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - Sr. JAIME LUÍS OTT (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO POR PRODUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FULCRO NA LEI COMPLEMENTAR No. 173/20 – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ANALISADA A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CASO CONCRETO NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do adicional de produtividade está condicionado ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato, salvo nos casos de ilegalidade ou violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

A
lei complementar no. 173/20 prevê no art. 8°, inciso i, a proibição de conceder para membros, servidores, empregados e militares qualquer vantagem de ordem pecuniária em sentido amplo, ressalvando que tais vantagens serão mantidas se derivadas de decisão judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública, contudo e desde que o benefício funcional se tenha completado até de 27 de maio de 2020, a entidade pública deve, sim, pagá-lo, em vista do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

Não se verifica que o Impetrante tem direito líquido e certo ao pagamento da referida gratificação, pois o benefício funcional não se completou até a data anterior à decretação de situação de calamidade pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO CARDOSO LUCAS
contra de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido Liminar no 1002657-61.2020.8.11.0050,
impetrado em desfavor do
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT,
denegou a segurança invocada pelo impetrante e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Apelante relata que é servidor público municipal, ocupante do cargo de agente de fiscalização, estando submetido ao plano de cargos e carreiras descrito na Lei Municipal no 1.135/06, o qual disciplina o pagamento de um benefício por produtividade baseado em pontos, os quais são contabilizados e convertidos em pecúnia desde que obedecidos alguns regramentos legais para o recebimento.

Aduz que a legislação municipal prevê que quando o servidor ou parente de primeiro grau esteja acometido de doença grave será pago ao servidor os pontos acumulados pela produtividade, podendo ser sacados em sua totalidade.

Expõe que a sua genitora sofre de adenocarcinoma de intestino (câncer de caráter agressivo), sendo que por tal motivo preencheria todos os requisitos legais para o saque dos valores correspondentes aos pontos.

Assevera que entrou com requerimento administrativo para receber os pontos por produtividade, mas que foi negado pela autoridade coatora, “
utilizado como argumento o Parecer da Assessoria Jurídica Municipal, no qual aduz que não poderia ser realizado o pagamento por considerar aumento de despesas por não haver dotação orçamentária para o exercício do ano de 2020, estando tal ato congelado pela Lei Complementar Federal no 173/2020, até 31 de dezembro de 2021, bem como sob o argumento de que o pagamento de tais pontos seriam uma ‘vantagem pecuniária’ o que supostamente estaria vedado pela legislação complementar federal já citada
”.

Sustenta a ilegalidade dos motivos apresentados pela Administração, por ausência de disposição legal, saldo de pontos de produtividade não configurar aumento de novas despesas e não ser caso de aplicação da LC no. 173/20

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o fito de reformar a r. sentença, no sentido de determinar que a autoridade coatora realize o pagamento dos pontos de produtividade acumulados e guardados em conta especial do servidor Apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 82743639).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 88935470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Destaque-se, inicialmente, que é condição da ação de mandado de segurança a existência de direito líquido e certo (artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009).

Direito líquido e certo é o que apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Assim, direito líquido e certo é direito comprovado de plano (Mandado de Segurança e ações constitucionais. 36a ed. Malheiros, 2014, p. 36/37).

Neste sentido, os fatos alegados na petição inicial devem estar suficientemente provados pelos documentos que a acompanham, pois não cabe dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

Consiste a controvérsia em aferir se o impetrante, servidor público municipal, possui direito líquido e certo ao pagamento do adicional de produtividade baseado em pontos, os quais são contabilizados e convertidos em pecúnia desde que obedecidos os critérios legais.

O adicional de produtividade discutido nos autos está previsto no art. 20 da Lei Municipal n. 1135/2006 que dispõe que o pagamento do benefício por produtividade será baseado em pontos,
in verbis
:

Art. 20 O Adicional de Produtividade para os servidores abrangidos por esta Lei, em efetivo exercício, será concedido obedecendo ao critério de atribuição de pontos a ser fixado através de decreto, visando incentivar e aprimorar as atividades de fiscalização, lançamento e arrecadação tributária, no intuito de inibir a evasão fiscal, reprimir a fraude contra o Fisco e estimular o crescimento real da receita tributária municipal, bem como coibir a infração ao Código de Obras e Posturas do Município.

O art. 30, §2o estabelece os critérios para o pagamento dos pontos individuais auferidos pelos servidores que ultrapassarem no mês o limite máximo fixado para pagamento e que será efetuado o pagamento a critério do Poder Executivo:

Art. 30. Os pontos individuais auferidos pelos servidores que ultrapassarem no mês o limite máximo fixado para pagamento serão levados a crédito para aproveitamento no mês seguinte com o teto de 10.000 (dez mil) pontos."

§ 1o O saldo individual citado no caput deste artigo não poderá ultrapassar 10.000 (dez mil) pontos, sendo que o que exceder esta quantia não será considerado para efeito de pagamento.

§ 2o O saldo levado a crédito em conta especial do servidor efetivo poderá ser sacado em sua totalidade quando for constatada a ocorrência de alguns dos casos previstos neste parágrafo,
a critério do Poder Executivo
, com exceção ao dispõe o inciso XII:

(...)

VII. quando o servidor estiver em estágio terminal ou acometido de doença grave ou ain
da, parente de primeiro grau.

Da leitura dos dispositivos, aufere-se que o pagamento do adicional de produtividade está condicionado ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Importante registrar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato, salvo nos casos de ilegalidade ou violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Vale ainda transcrever lição de ALEXANDRE DE MORAIS sobre os limites impostos pela lei ao Administrador e que, via indireta, limita a atuação do Judiciário:

Importante destacar a atuação do Poder Judiciário em relação ao controle dos atos administrativos vinculados e discricionários.

Em relação aos atos administrativos vinculados, em face de a lei determinar todos os seus elementos, o controle jurisdicional é pleno, pois inexiste vontade subjetiva da Administração em sua edição.

Em relação, porém, aos atos administrativos discricionários, torna-se importante a definição dos contornos e amplitude do controle jurisdicional, uma vez que é a própria lei que, explícita ou implicitamente, concede maior liberdade à Administração, permitindo-lhe a escolha da conveniência e oportunidade para a edição do ato.

Assim, em regra, será defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade e moralidade, isto é, se foi praticado conforme ou contrariamente ao ordenamento jurídico. Essa solução tem como fundamento básico o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o), de maneira que a verificação das razões de conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos escapa ao controle jurisdicional do Estado. ("Constituição do Brasil interpretada", Atlas, 2002, p. 809).

No caso dos autos, a Administração Pública indeferiu o pagamento do adicional com base em parecer jurídico lavrado pela Assessoria Jurídica em razão da ausência de previsão orçamentária e pelo impedimento contido na Lei Complementar Federal no 173/20, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

É cediço que a suposta necessidade de observância a previsão orçamentária não tem o condão de elidir o direito legalmente estabelecido em prol do impetrante, estando a Administração obrigada a cumprir os ditames legais, especialmente quando o direito da impetrante se encontra alicerçado em legislação.

Nesse aspecto, não merece acolhimento à tese do Município de que a aplicação da lei que rege a matéria coloca em risco as finanças e o orçamento do Município, pois cabe ao executivo municipal o cumprimento das leis editadas e em vigência.

Ademais, observância e cumprimento da lei em vigor é uma questão de responsabilidade objetiva do Município que deve se ater à previsão orçamentária necessária ao adimplemento da obrigação.

Outrossim, não se pode admitir o não cumprimento de leis em vigor, simplesmente em razão do impacto financeiro e orçamentário que poderá sofrer o Município.

De outro lado, a Lei Complementar no 173/2020, sancionada em 27 de maio de 2020, instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) que tem como objetivo a flexibilização de alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem assim permitir que a União repasse recursos públicos para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios enfrentem a pandemia do Novo Coronavírus.

Contudo, a nova legislação prevê restrições orçamentárias, especialmente voltadas para despesas com pessoal, para os entes federados que se submeterem a esse regime fiscal diferenciado. Dentre as medidas, ressalta-se as disposições do 8o da nova lei, que versa especificamente sobre as limitações de despesas que cairão sobre os servidores públicos até dezembro de 2021.

Art. 8o Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

(...)

No inciso I, a proibição é de conceder para membros, servidores, empregados e militares qualquer vantagem de ordem pecuniária em sentido amplo, ressalvando que tais vantagens serão mantidas se derivadas de decisão judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública, contudo e desde que o benefício funcional se tenha completado até de 27 de maio de 2020, a entidade pública deve, sim, pagá-lo, em vista do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

Desta forma, observa-se que o legislador foi claro ao destacar a viabilidade de concessão/manutenção do pagamento de verba que deriva de determinação legal anterior à decretação de situação de calamidade pública.

Assim, em que pese a alegação do Impetrante que preencheu os requisitos legais para o pagamento dos pontos acumulados por produtividade e que tenha direito adquirido ao pagamento, o recorrente protocolizou o requerimento administrativo em
agosto de 2020
, postulando pelo saque de pontos acumulados do agente de fiscalização, obras e posturas para tratamento médico de parente de 1o grau.

Portanto, não se verifica que o Impetrante tem direito líquido e certo ao pagamento da referida gratificação, pois o benefício funcional não se completou até a data anterior à decretação de situação de calamidade pública.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021